Tribunal: STF
Processo: Rcl 59526
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Ability Tecnologia e Serviços S/A contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 1030780-96.2015.8.26.0577), que não teria observado a tese firmada no Tema 708-RG (RE 1.016.605, Redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se o feito originário de Embargos à Execução Fiscal proposto pela reclamante em face da pretensão da Fazenda do Estado de São Paulo de compelir-lhe ao recolhimento de créditos tributários de IPVA, por ser responsável solidária da obrigação tributária supostamente devida no ano de 2010 pela locadora proprietária do veículo – Inter Locações LTDA., que possui sede e domicílio tributário no Estado de Pernambuco. 



    O Juízo de Piso julgou os Embargos à Execução improcedentes, ensejando o manejo do recurso de apelação para o Tribunal a quo, que, em seu turno, manteve a Sentença recorrida.



    Em seguida, a reclamante apresentou Recurso Extraordinário, que ficou sobrestado desde 2017 aguardando o julgamento RE nº 1.016.605 (Tema 708), pelo STF, ao passo que a vexata quaestio com repercussão geral reconhecida foi a ‘Possibilidade de recolhimento do (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 



    Após o julgamento do Tema supra, no qual o Pretório Excelso fixou a tese de que ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário’, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC, ao invés de determinar o retorno dos autos para a Turma Julgadora proceder o juízo de retratação. 



    Sobre o Tema 708, do STF, a Decisão monocrática da Presidência da Seção de Direito Público do TJSP apenas transcreveu a tese fixada, sem expor qualquer fundamento sobre a aplicabilidade ou não ao caso concreto [...]



    Como se vê, não é possível compreender a razão pela qual o recurso extraordinário foi inadmitido com base no art. 1.040, I, do CPC, ou porque o inciso II, do mesmo dispositivo legal, não foi aplicado. Afinal, embora a reclamante (responsável) tenha sede e domicílio no Estado de São Paulo, o contribuinte – Inter Locações – possui sede e domicílio no Estado de Pernambuco.



    [...] restou à reclamante apresentar agravo interno perante a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual expôs, em suma, que o acórdão recorrido por meio do recurso extraordinário afronta a tese fixada pelo STF no Tema 708, razão pela qual os autos deveriam retornar para a turma julgadora realizar o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    Eis que é prolatado o acórdão (ato ora reclamado) [...], cuja fundamentação se baseou no que seria uma análise conjunta da ADI nº 4612, proposta contra Lei do Estado de Santa Catarina, com o RE nº 1.016.605. Disso resultou uma conclusão que destoa completamente de ambos os precedentes e que, de tão teratológica, é difícil compreender como se chegou a tal entendimento. [...]



    Na sequência, a reclamante apresentou embargos de declaração, em que alegou, entre outras, que o acórdão, na realidade, deixou de seguir enunciado do Tema 708, do STF, além de ter invocado a ADI nº 4612/SC sem identificar seus fundamentos determinantes e nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; à medida que é fato incontroverso que não se trata o caso em exame de pluralidade de domicílios do contribuinte (tanto que sequer foi mencionado no acórdão que a locadora pernambucana possui domicílio em outro Estado).



    Convém salientar que não houve oportunidade prévia para a reclamante se manifestar sobre a ADI nº 4612/SC, erro in procedendo que lhe tolheu a possibilidade de influir concretamente da formação do provimento jurisdicional (agravo interno).



    Porém, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração, sem se manifestar sobre nenhuma das alegações então traçadas pela reclamante, limitando-se a reiterar as razões ininteligíveis apresentadas anteriormente. 



    A reclamante então apresentou recurso especial, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional, cujo provimento foi negado pelo STJ sob o fundamento de que é ‘incabível novo recurso especial contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário anteriormente interposto’.



    [...]



    Em síntese, o acórdão reclamado partiu da premissa de que o veículo locado pela reclamante teve circulação no Estado de São Paulo, nada obstante ‘o alegado fato de a sede da proprietária do veículo ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento’, para sustentar a ‘competência ativa ao Estado em que o veículo tem preponderância de circulação’ [...]



    Noutro giro verbal, dimana da leitura do acórdão reclamado que o imposto pode ser cobrado por Estado em que o contribuinte não possui sede ou domicílio, uma vez que considerou a sede da locatária (onde o veículo teria circulado com preponderância) como local de ocorrência do fato gerador, a atrair a competência do Estado de São Paulo para exigir o imposto, de modo que seria irrelevante o local da sede da locadora contribuinte em outro Estado. 



    Destarte, a teratologia salta aos olhos, afinal se a reclamante é mera locatária do veículo (responsável), obviamente não é contribuinte do fato gerador do IPVA, e sim a locadora pernambucana; logo, se o STF definiu no Tema 708 que o imposto pode ser cobrado ‘SOMENTE pelo Estado em que o CONTRIBUINTE mantém sua sede ou domicílio tributário’, como é possível afirmar que houve aplicação do Tema 708? 



    A fundamentação do acórdão reclamado está contaminada de erro grave e manifesto, à medida que ignorou a ratio indissociável e coincidente entre licenciamento do veículo e domicílio/sede do contribuinte (aspecto espacial da hipótese de incidência do IPVA, conforme dispôs o RE nº 1.060.605), para aferir a ocorrência do fato gerador.



    [...]



    Escusas pela obviedade, Excelências, mas não se pode confundir domicílio e sede do contribuinte (Inter Locações – Olinda/PE), com o domicílio e sede da responsável solidária (ora reclamante – Osasco/SP).



    [...]



    A tese a fixada pelo STF no Tema 708, dispondo que a competência somente é do Estado da sede ou domicílio do contribuinte – e não do responsável tributário – foi completamente ignorada no acórdão reclamado. Sem contar que a ADI nº 4612/SC adotou como premissa fática o contribuinte possuir domicílios em diferente Estados; de modo que inexiste espaço para se cogitar o local de circulação do veículo como critério de definição do Estado que pode cobrar o imposto, quando o caso não tratar dessa hipótese.”



    Ao final, requer, no mérito “seja provida a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, e assim fazer valer a autoridade da decisão com eficácia vinculante prolatada por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 1.010.605”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 2/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.016.605-RG, Tema 708, no qual fui redator do acórdão, fixou a seguinte tese:



    “A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”



    Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos.



    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que “o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado”.



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro.



    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis.



    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados.



    7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário’.



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    No voto, assim me pronunciei:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário em que se examina o seguinte tema: 



    708 - Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 



    Os Estados que pretendem ampliar sua arrecadação reduzem as alíquotas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. No desiderato de se beneficiarem dessa política fiscal, recolhendo valor a menor do que em seus Estados de origem, proprietários dos respectivos veículos afirmam, no ato do licenciamento, ter domicílio onde a tributação se mostra mais favorável. 



    Tem-se, indiscutivelmente, típico caso de guerra fiscal, que repetidas vezes ocorrem não só no ICMS, mas também em relação ao IPVA. 



    Na hipótese do caso líder, é incontroverso, tanto em primeira como em segunda instâncias, que:



    I) O veículo é licenciado em Goiás;



    II) O proprietário, pessoa jurídica, tem sede localizada em Minas Gerais, e não consta que possua filiais em outras unidades federativas;



    e III) O veículo licenciado circula em Minas Gerais, onde a Lei Estadual 14.937/2003, em seu art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 



    Pois bem. 



    Na ausência da lei complementar exigida pelo art. 146 da nossa vigente CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o próprio legislador constituinte permitiu que a União, os Estados e os Municípios legislassem para dar cumprimento ao sistema tributário nacional. 



    [..]



    Quanto ao IPVA, cediço que, desde que esse tributo foi previsto pela primeira vez na Emenda Constitucional nº 27, em 1985, permaneceu a ideia de que o veículo deve ser licenciado no domicílio do proprietário, diretriz essa que, se observada, elide a desenfreada emulação dos Estados por contribuintes fora de suas bases territoriais. 



    A propósito, diz o art. 155, II, da CF/1988, quanto ao critério espacial vinculativo ao sujeito ativo do imposto: 



    [...]



    A consequência lógica desse preceito está ligada ao poder normativo estadual que se restringe à circunscrição do ente político instituidor da lei tributária. 



    De outro lado, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. É notório, portanto, o elo entre o espaço onde o veículo presumidamente circula e o tributo. 



    Nesse sentido, o Estado recorrido, ao instituir a contestada norma estadual, o fez com base no art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, in verbis: 



    [...]



    De efeito, o ente tributário seguiu toda a estrutura do sistema tributário nacional pós-CONSTITUIÇÃO e, principalmente, toda a estrutura de IPVA, desde a Emenda nº 27/85, respeitando a legislação quanto à obrigatoriedade de licenciamento no local do domicílio do proprietário. 



    A propósito, o art. 127 do CTN contém os seguintes comandos a respeito do domicílio fiscal do sujeito passivo da relação tributária: 



    [...]



    Tendo em vista que o ordenamento estabelece que só se pode licenciar o veículo no domicílio do proprietário, obviamente, se há licença em outro local da federação, há burla ao modelo jurídico-constitucional, ficando o contribuinte sujeito à seguinte infração gravíssima (art. 242 do CTB): ‘Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação’. 



    Logo, há uma ratio indissociável e coincidente entre licenciamento e domicílio, de maneira que não há permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário, uma vez que se o Estado de Minas Gerais é onerado com a circulação do automóvel em sua região, não pode ser submetido à perda de receitas públicas decorrentes dessa guerra fiscal, pois evidente que o artifício impediu o ‘ingresso de dinheiro aos cofres do Estado para atendimento de suas finalidades’, como leciona KIYOSHI HARADA (Direito Financeiro e Tributário. 28ª ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 42). 



    Por esses motivos, a maioria dos integrantes do Plenário desta CORTE decidiu negar provimento ao Recurso Extraordinário, mantendo o acórdão do TJMG, que chancelou a imposição do IPVA pelo Estado de Minas Gerais. 



    Ante o exposto, proponho a seguinte tese: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’. 



    É como voto.” 



    No presente caso, a Reclamante sustentou o descabimento da cobrança do IPVA pela Fazenda do Estado de São Paulo referente a veículo locado, cuja empresa proprietária tem sede em Pernambuco.



    Extrai-se os seguintes fundamentos do acórdão reclamado, proferido no Agravo Interno interposto da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (eDoc. 9, fls. 3-9):



    “2. Para o exame do mérito do recurso, de rigor lembrar que, pela fundamentação exteriorizada pela Turma Julgadora, não teria sido afastada a presunção de que o veículo de propriedade da Autora tem circulação preponderante no território do Estado de São Paulo.



    E não haveria como, em sede de recurso extraordinário, qualquer exame sobre o contexto fático-probatório, a teor das Súmulas 279 e 280, do Supremo Tribunal Federal.



    Parte-se, consequentemente, da premissa de que o veículo tem circulação neste Estado, nada obstante o alegado fato de a sede da proprietária do veículo ser em outra unidade da Federação, local em que realizado o licenciamento.



    [...]



    5. Nada obstante esses fundamentos jurídicos tenham mais pertinência com a parcela da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a digressão convém para trazer a seguinte premissa: é constitucional a sujeição passiva da locatária que tenha à disposição, neste Estado, de veículo licenciado em outro Estado.



    No caso específico da Agravante, ela também tem sede no território paulista, daí porque se justifica a competência ativa do Estado de São Paulo, a atrair a compatibilidade com o disposto no Tema 708: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.”



    Evidencia-se, portanto, que o Tribunal reclamado contrariou o entendimento firmado pelo Plenário da CORTE no julgamento do Tema 708, ao permitir a cobrança de IPVA, pelo Estado de São Paulo, de veículo de propriedade de empresa com sede em Pernambuco, conforme se evidencia do seguinte trecho da decisão:



    “Parte-se, consequentemente, da premissa de que o veículo tem circulação neste Estado, nada obstante o alegado fato de a sede da proprietária do veículo ser em outra unidade da Federação,local em que realizado o licenciamento.”



    Cabe ressaltar, que mesmo sob a ótica do que assentado pelo Plenário da CORTE, quando do julgamento da ADI 4.612, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, também não encontra guarida a decisão Reclamada. No referido julgamento, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado”. Assim, inviável a cobrança do tributo pelo Estado de São Paulo, já que incontroverso que o veículo está licenciado no Estado de Pernambuco.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado e julgar procedente os embargos à execução fiscal.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente